Tribunal: TJBA
Processo: 8027577-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027577-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, DANIELY DA SILVA ALMEIDA, KENY CINTRA MASCARENHAS

APELADO: ADJON ALEXANDRE FERREIRA MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
DANIELY DA SILVA ALMEIDA, KENY CINTRA MASCARENHAS, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FIES. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. COBRANÇA DISTINTA DE ALUNOS FINANCIADOS PELO FIES E NÃO FINANCIADOS. DESCONTO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PONTUALIDADE NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PORTARIA Nº 533/20 DO MEC QUE SUPRIMIU A CLASSIFICAÇÃO DO DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO COMO ESPÉCIE DO DESCONTO DE PONTUALIDADE. DESCONTO NÃO EXTENSIVO AOS BENEFICIÁRIOS DO FIES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA, PARCIALMENTE, REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
nº 8027577-90.2023.8.05.0001, na qual figuram como apelantes e apelados,
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e
ADJON ALEXANDRE FERREIRA MASCARENHAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recuso de apelação da demandada, nos termos do voto relator, para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na concessão, em favor do acionante, dos descontos referentes à “antecipação do pagamento”, relativos aos valores repassados pelo FIES, mantendo-se os descontos em relação aos valores pagos com recursos próprios, desde que comprovado o pagamento antecipado e os descontos referentes ao "pagamento pontual", o qual fica sujeito à comprovação dos pagamentos no prazo de vencimento das mensalidades.

Quanto ao reembolso, deve ser afastada a condenação da demandada à restituição dos valores pagos a maior entre os semestres de 2020.2 a 2021.2 no tocante aos descontos referentes à “antecipação do pagamento”, relativos aos valores repassados pelo FIES, mantendo-se a condenação em relação aos valores pagos com recursos próprios, desde que comprovado o pagamento antecipado e os referentes ao desconto de "pagamento pontual", o qual fica sujeito à comprovação dos pagamentos no prazo de vencimento das mensalidades, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09